Tribunal: TJES
Processo: 5015354-78.2023.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Liberatório
Data de julgamento: 2024-04-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015354-78.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ANIZIA CLEYTES DA SILVA BATISTA

COATOR: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE MARATAIZES/ES

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5015354-78.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ANIZIA CLEYTES DA SILVA BATISTA

COATOR: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE MARATAIZES/ES

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS – AMEAÇA – REQUISITOS PRISÃO PREVENTIVA – EXCESSO DE PRAZO NÃO VERIFICADO – ORDEM DENEGADA. 1 – Não encontra amparo a ordem pretendida em favor da paciente, quando o decreto prisional combatido se mostra devidamente justificado e fundamentado no caso concreto, indicando a materialidade e os indícios de autoria. 2 – Não se verifica excesso de prazo, uma vez que a instrução processual já se findou. Precedente STJ. 3 – Ordem denegada.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 016 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 020 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5015354-78.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ANIZIA CLEYTES DA SILVA BATISTA

COATOR: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE MARATAIZES/ES

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de ANIZIA CLEYTES DA SILVA BATISTA, presa preventivamente pela suposta prática dos crimes previstos nos artigos 147 do Código Penal, na forma da Lei 11.340/2006 e 147 do Código Penal c/c o artigo 89, da Lei 13.146/2015.

Alega o impetrante, em apertada síntese, que o constrangimento ilegal consiste na ausência de requisitos para a segregação cautelar, bem como afirma a existência de excesso de prazo para o encerramento da instrução criminal.

De acordo com os temos da exordial acusatória, a paciente teria ameaçado sua genitora e seu próprio filho após receber a negativa de fornecimento de dinheiro para custear seu vício em drogas, ocasião em que, supostamente, teria quebrado diversos objetos na residência das vítimas, bem como empunhado uma marreta ameaçando matá-los.

Vale ressaltar, que a vítima Iralda, mãe da paciente, já solicitou medidas protetivas de urgência em outra oportunidade.

A afirmação de ausência de requisitos para a manutenção da custódia preventiva não se sustenta, diante dos elementos coligidos aos autos.

Isso porque, presentes os indícios de autoria e a prova da materialidade, que se soma ao fato de que a paciente já agiu de forma semelhante, necessitando a vítima, de medidas protetivas de urgência, permitindo concluir pela necessidade de manutenção da prisão preventiva, em especial com o fim de preservar a integridade física dos envolvidos.

Nessa esteira, verifico que a decisão que manteve a prisão da paciente teceu considerações atinentes ao caso concreto, restando devidamente fundamentada. Vejamos:

“Passo a analisar a necessidade da manutenção da prisão cautelar.

Decido.

Verificando os autos, constato que nenhum fato novo aconteceu nos autos para poder modificar os fundamentos da decisão que decretou a prisão preventiva da acusada, continuando presentes os requisitos ensejadores da prisão cautelar.

Entendo ser necessária a manutenção da prisão cautelar da acusada, pelos fundamentos contidos na Decisão de fls. 44/45.

Entendo ainda, que não manter a prisão cautelar da acusada, causará uma indignação na sociedade e um grande descrédito no Poder Judiciário, irá gerar uma descrença na Justiça, uma insatisfação e insegurança na sociedade, fazendo crescer nos jurisdicionados o sentimento de impotência e a sensação de impunidade, e seria, de certa forma, um incentivo a prática de novos crimes,
uma vez que a acusada possui personalidade voltada para a prática de crimes, eis que responde a outros processos criminais, conforme documentação contida nos autos, havendo, pois, risco considerável de novas ações delitivas serem cometidas pela mesma.

Importante registrar, que a conduta da acusada de se envolver em prática de novo crime, demonstra que a mesma não possui condições de conviver em sociedade, demonstrando certa periculosidade e desrespeito com o Poder Judiciário.

A jurisprudência, notadamente a do STJ, tem reconhecido a possibilidade de manutenção da prisão cautelar nos casos em que a reiteração de condutas delitivas demonstram risco para a ordem pública, vejamos:

"O receio de que o agente volte a delinqüir caso venha a ser solto é suficiente para motivar a manutenção de sua prisão cautelar em prol da manutenção da ordem pública, desde que embasado em fatores concretos. Precedentes. (STJ RHC 24303 / MG)".

Ante o exposto, mantendo a prisão cautelar da acusada, com fundamento no contido acima, para garantia da ordem pública.

Outrossim, mantenho o indeferimento do pedido do Ministério Público quanto à internação provisória da acusada e à instauração do incidente de insanidade mental, pelos próprios fundamentos contidos na decisão de fl. 52.”

Por imposição das regas processuais, é sabido que a prisão preventiva carece de fundamentação na prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria -
fumus commissi delicti -
e que estão previstos na parte final do artigo 312 do Código de Processo Penal.

Sobre estes requisitos, vejamos os fundamentos que motivaram a decisão de conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva:

”Conforme consta no APFD, a autuada, que reside em cima da casa da vítima, sua genitora, teria ido até a residência dessa, supostamente sob efeito de drogas (crack) e tentado quebrar o fogão, bem como teria ameaçado a vítima e seu próprio filho, neto da vítima, de morte, utilizando-se de uma marreta, momento em que a vítima acionou a PMES, que deteve a conduzida e a encaminhou ao UPA para atendimento, já que ela teria se lesionado ao resistir à algemação.
A vítima Iralda ainda declarou, em sede policial, que diante das reiteradas situações envolvendo sua filha, ora autuada, se encontra com sérios prejuízos à sua saúde psicológica, manifestando o seu desejo de representar criminalmente.
O filho da autuada não quis representar.
Em pesquisas realizadas nos sistemas judiciais foram encontrados registros criminais da indiciada, sendo: (01) Ação Penal (maus tratos) ARQUIVADA, (01) Medida Protetiva de Urgência (violência doméstica contra a mulher) TRAMITANDO, e registro do INFOPEN.
Em sede policial foi arbitrada fiança de R$2.000,00. Pois bem, neste contexto, considerando a manifestação do IRMP neste ato, requerendo a conversão da prisão em flagrante em preventiva, passo a análise dos requisitos previstos nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal. A custódia cautelar, como é cediço, é medida excepcional e destina-se à garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria, sendo estes os chamados requisitos subjetivos. No mesmo sentido, o artigo 313 do Código de Processo Penal estabelece os critérios objetivos em que a prisão preventiva será admitida, estabelecendo as seguintes hipóteses: I - nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos; II - se tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado, ressalvado o disposto no inciso I do caput do art. 64 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal; III - se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência; IV – (revogado). Parágrafo único. Também será admitida a prisão preventiva quando houver dúvida sobre a identidade civil da pessoa ou quando esta não fornecer elementos suficientes para esclarecê-la, devendo o preso ser colocado imediatamente em liberdade após a identificação, salvo se outra hipótese recomendar a manutenção da medida. Tratando-se de medida cautelar assecuratória, além do cumprimento dos requisitos objetivos e subjetivos elencados, é necessária a existência, no caso concreto, dos requisitos cautelares do fumus comissi delicti e do periculum libertatis a ensejar a medida cautelar mais gravosa.
Em análise dos autos é possível concluir que existem provas suficientes da existência de crime a ensejar a materialidade do delito e fortes indícios de que a autuada realmente tenha praticado o crime que lhe foi atribuído, estando presente, neste momento, o fumus comissi delicti. Desta forma, a liberdade da autuada, neste momento, se mostra temerária e a prisão preventiva oportuna, eis que não vislumbro, por ora, qualquer outra medida cautelar capaz de resguardar a integridade física da vítima, eis que já é a segunda vez que a autuada pratica tal delito, em desfavor da sua genitora que é idosa, sendo grave a situação, estando evidente, em cognição sumária, o periculum libertatis no caso concreto
.”

Estão presentes, portanto, os requisitos necessários à manutenção do cárcere preventivo, afastando-se, deste modo, o pleito defensivo, na medida em que deve ser garantida a ordem pública.

Portanto, não há que se falar em desnecessidade da custódia cautelar, tão pouco em ausência dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal.

Com relação à tese de excesso de prazo, verifico que a instrução criminal já se encerrou, encontrando-se os autos em fase de alegações finais.

Conforme entendimento consolidado na Súmula nº 52 do STJ, finda a instrução, fica superada a alegação de excesso de prazo para a formação da culpa.

Soma-se a isso, ao fato de que houve instauração de incidente de sanidade mental, o que por si só, já importa na necessidade de realização de diligências que retardaram o encerramento da instrução processual de forma justificada.

Ante o exposto, na esteira do parecer da Procuradoria Geral de Justiça,
denego a ordem
pretendida.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Eminente Relator.